Tribunal: TJMT
Processo: 1034587-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034587-61.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ALINE CRISTINE CAMARGO FERNANDES - CPF: 008.230.631-19 (EMBARGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES –
ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DE
MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA – LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA COBRANÇA DAS TAXAS DE REMOÇÃO E ESTADIA – REDAÇÃO ATUAL DO ART. 271, § 10, DO CTB, QUE PREVÊ O PRAZO LIMITE DE 06 (SEIS) MESES – REDAÇÃO ANTERIOR QUE JÁ NÃO SE ENCONTRAVA VIGENTE À ÉPOCA DA APREENSÃO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2. Consoante o
artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016,
“o
pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito,
limitado ao prazo de 6 (seis) meses.”

3. Necessidade de acolhimento dos aclaratórios, posto que, na data da apreensão do veículo da embargada, qual seja 06/03/2019,
já se encontrava em vigor a Lei no 13.281/2016, que passou a estabelecer o prazo limite de 06 (seis) meses
para cobrança das despesas de remoção e estada de veículos apreendidos
, o que afasta o prazo de 30 (trinta) dias, até então previsto no artigo 262 do CTB, revogado, no entanto, pela mesma Lei.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá/MT
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, a fim de reformar a sentença objurgada, limitando, entretanto, a cobrança das taxas de remoção e estadia ao prazo de 30 (trinta) dias.

O embargante alega a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão, bem como erro material, ao argumento de que a decisão deixou de considerar a nova disposição constante no artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual
o prazo limite para cobrança das despesas de remoção e estada, atualmente, é de 06 (seis) meses (Id. 90222496).

A embargante, por sua vez, apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 91539977).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Numa análise dos autos, e a par das considerações levantadas pelo embargante, verifico que procede sua pretensão no sentido de que seja observado, no acórdão recorrido, o prazo limite de
06 (seis) meses para cobrança das despesas de remoção e estada de veículos apreendidos, conforme redação d
o artigo 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.281/2016,
in verbis
:

“ Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

(...)

§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito,
limitado ao prazo de 6 (seis) meses
.”
[Destaquei].

A mencionada Lei no 13.281/2016, também, revogou o artigo
262 do Código de Trânsito Brasileiro, que previa que
“o veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário,
pelo prazo de até trinta dias
, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN.”
[Destaquei].

No caso em apreço, verifica-se que a embargada teve seu veículo apreendido pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá em
06/03/2019
, ou seja, quando já se encontrava em vigor a Lei no 13.281/2016, que passou a estabelecer o prazo limite de 06 (seis) meses
para cobrança das despesas de remoção e estada de veículos apreendidos
.

Assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada e adequar o acórdão à atual previsão legal é medida que se impõe.

Isto posto,
acolho
os embargos declaratórios, atribuindo efeitos infringentes, para retificar o acórdão embargado, a fim de que passe a constar o
prazo limite de 6 (seis) meses para cobrança das despesas de remoção e estada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021